Tribunal: TCU
Processo: 022.375/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 897/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar de Ademar Ferlini Sporleder, Amadeu Ferreira e Joao Baptista Nunes; e considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão militar inicial de Amadeu Ferreira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.375/2022-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Heloisa Coutinho Sporleder (XXX.270.200-XX); Janice Barcelos Nunes (XXX.187.700-XX); Mara Regina Leite Nunes Rodrigues (XXX.466.200-XX); Mara Regina Leite Nunes Rodrigues (XXX.466.200-XX); Maria Cristina Ferreira Robaina (XXX.199.640-XX); Maria Elena Alves Ferreira (XXX.359.790-XX); Marli de Oliveira Nunes (XXX.804.570-XX); Marli de Oliveira Nunes (XXX.804.570-XX); Necy Alves Ferreira (XXX.052.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.